Tribunal: STF
Processo: ARE 1333695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. SUSPENSÃO DE VANTAGEM ECONOMICA. 26,05%. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
    Hipótese na qual o ato coator apenas cumpre determinação do TCU, com origem em decisão judicial que rescindiu o título que supostamente autorizava o pagamento da verba suprimida. Não há direito adquirido a benesse concedida ao alvedrio da lei. A garantia constitucional é de irredutibilidade de vencimentos, mas vencimentos com amparo legal. Apelação desprovida." (Vol. 126).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário (Vol. 175) sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na ação mandamental, não é suficiente que o direito possa vir a ser demonstrado, mas é preciso que ele esteja desde logo definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior. Deve ser, portanto, de pronta e imediata comprovação, através da prova documental apresentada, sem que se admita dilação. Também, por ser via excepcional e célere, não se presta a postular atrasados, como ocorreu no presente caso.
    Não se identifica a apontada violação de direito líquido e certo, e sim o cumprimento de acórdão do Tribunal de Contas. A eventual ilegalidade não está delineada igualmente para todos os atingidos e exigirá perquirição específica. Ao contrário, ocorreu a desconstituição do julgado que mandava pagar a verba a maior, de modo que nada autoriza o writ.
    Na hipótese, há inclusive pedido de produção de prova “documental e pericial” (cf. doc. 2 de 27 do evento 1), o que não cabe na ação mandamental.
    A via do mandado de segurança é estreita e não comporta dilação probatória, devendo a prova ser pré-constituída de modo a ser imediatamente possível verificar o direito líquido e certo de quem o utiliza. Assim, resta totalmente descabida a via eleita.
    Sobre o tema, colaciona-se o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    (...)
    Portanto, sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos impetrantes, e por consequência, não havendo comprovação inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, a via eleita mostra-se incabível.
    Isto basta, mas, por amor ao debate, e como destacado na sentença recorrida, no mérito e em qualquer ângulo melhor sorte não assiste à parte impetrante.
    Ao contrário do alegado pelos apelantes é inaplicável ao caso a tese de decadência do direito de a Administração anular seus atos ilegais ou viciados. O art. 54 da Lei nº 9.748/1999 apenas impede questionar efeitos de atos anteriores ao período quinquenal. Mas a Administração, a qualquer tempo, pode e deve afirmar a nulidade de atos que continuam a ser praticados e a produzir efeitos atuais (e gastos), sem amparo legal.
    Também não merece prosperar a alegação de violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, bem como da irredutibilidade de vencimentos. Não há direito adquirido a se manter vantagem concedida ao alvedrio da lei. E o devido processo legal foi respeitado: a continuidade do pagamento é que seria afrontosa.
    Ademais, consoante orientação assentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada a irredutibilidade de vencimentos, mas vencimentos com amparo legal, o que não é o caso."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente